Tribunal: TJDFT
Processo: 0718929-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA E REGULARIZAÇÃO DO CONTORNO CORPORAL APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA DE SAÚDE INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de cirurgia para correção de lipodistrofia e regularização do contorno corporal, pois indispensável à continuidade do tratamento de obesidade mórbida, doença abrangida pela cobertura contratual.
2. O rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que é vedado à administradora do plano de saúde condicionar a cobertura de procedimento reparador às suas normas.
3. A pessoa que contrata plano de saúde, na certeza de que a seguradora cumprirá com sua obrigação sempre que dele necessitar e tem negada a cobertura de procedimento cirúrgico reparador de sequelas provocadas por cirurgia bariátrica, faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao proferir julgamento no REsp no 1870834 / SP (2019/0286782-1) e no REsp no 1872321 / SP (2020/0100878-0), Tema 1.069, firmou o entendimento de que a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional, indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, é obrigatória, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.
5. O dano moral deve ser considerado quando os sentimentos dor, vexame, sofrimento ou humilhação fogem à normalidade do cotidiano, exorbitando as atribulações próprias da vida.
6. Para o arbitramento da indenização por danos morais deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. A indenização deve ser proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
7. Apelação da Ré não provida. Unânime.